Tribunal: TJDFT
Processo: 0005647-34.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DECISÃO 1. De acordo com a informação em anexo, o(a) credor(a) FRANCISCO CARLOS ARAUJO negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 7563748 - fl. 67). 2. Noutro giro, ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es) GERALDA MARIA GUEDES (ID's 16915885, 16915889, 16915892, 16915893, 16915897, 16915899, 17526239 e 17526240). Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id ID 7563748 - fl. 67. Brasília, 1 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto